Tribunal: TJMT
Processo: 0000573-80.2017.8.11.0092
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO: MIGUEL ANGELO FROES, PEDRO DIOGO DE FARIA NETO
E M E N T A
APELAÇÃO CRIMINAL – ABSOLVIÇÃO – RECURSO MINISTERIAL – PLEITO PELA CONDENAÇÃO DOS APELADOS COMO INCURSOS NAS PENAS DO ART. 312, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL – AUSÊNCIA DE DOLO – FATO QUE NÃO CONSTITUI INFRAÇÃO PENAL – FATO ATÍPICO – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONFORMIDADE COM O PARECER, COM ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DO FUNDAMENTO DA ABSOLVIÇÃO PARA QUE CONSTE O ART. 386, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
Não sendo possível extrair-se do conjunto probatório o dolo exigido pelo tipo penal do art. 312 do CP, a manutenção da sentença absolutória se impõe.
Nas hipóteses em que o fato imputado ao agente não constitui crime, a absolvição deve se fundamentar no art. 386, III, do Código de Processo Penal.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000573-80.2017.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Peculato]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MIGUEL ANGELO FROES - CPF: 789.973.481-91 (APELADO), MARY MAGDA QUEIROZ DIAS - CPF: 008.143.451-07 (ADVOGADO), IRAN NEGRAO FERREIRA - CPF: 046.474.089-49 (ADVOGADO), PEDRO DIOGO DE FARIA NETO - CPF: 393.508.511-72 (APELADO), MARLON ARTHUR PANIAGO DE OLIVEIRA - CPF: 025.580.511-05 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (VÍTIMA), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NAYANE NEGRAO DENARDI - CPF: 082.410.779-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ABSOLVIÇÃO – RECURSO MINISTERIAL – PLEITO PELA CONDENAÇÃO DOS APELADOS COMO INCURSOS NAS PENAS DO ART. 312, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL – AUSÊNCIA DE DOLO – FATO QUE NÃO CONSTITUI INFRAÇÃO PENAL – FATO ATÍPICO – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONFORMIDADE COM O PARECER, COM ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DO FUNDAMENTO DA ABSOLVIÇÃO PARA QUE CONSTE O ART. 386, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

Não sendo possível extrair-se do conjunto probatório o dolo exigido pelo tipo penal do art. 312 do CP, a manutenção da sentença absolutória se impõe.

Nas hipóteses em que o fato imputado ao agente não constitui crime, a absolvição deve se fundamentar no art. 386, III, do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso,
em face da sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari/MT, nos autos do processo no 0000573-80.2017.811.0092, cujos termos
absolveram
, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, os apelados
Mauro Ângelo Froes
e
Pedro Diogo de Faria Neto
da acusação de terem incorrido na prática delitiva constante no art. 312,
caput
, do Código Penal (ID 155118047 – pp. 102/105).

Inconformado, o
Parquet
interpôs recurso de apelação e, em suas razões, pugnou pela reforma da sentença, a fim de que os apelados sejam condenados pela prática do crime previsto no art. 312,
caput
, do Código Penal (ID 155118047 – pp. 108/125).

As contrarrazões foram pelo não provimento do recurso de apelação (ID 155119800 e ID 155119801).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo não provimento do recurso interposto, de modo a manter-se a absolvição dos apelados, mas com alteração,
de ofício
, do fundamento absolutório, para que seja utilizado o disposto no art. 386, I ou III, do Código de Processo Penal (ID 158317157).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor de
Miguel Ângelo Froes
e
Pedro Diogo de Faria Neto
imputando-lhes a prática do crime previsto no art. 312, §1o, do Código Penal, sob a alegação de que no dia 16/02/2017, por volta das 16 horas, no almoxarifado da Prefeitura Municipal de Alto Taquari/MT,
Miguel Ângelo Froes
ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, valendo-se da função de confiança que exercia na administração, teria desviado em proveito de
Pedro Diogo de Faria Neto
, bem público pertencente ao município de Alto Taquari, consistente em 130 (centro e trinta) litros de óleo diesel.

De acordo com a inicial acusatória, o Promotor de Justiça
Marcelo Linhares
foi informado de que no almoxarifado da prefeitura municipal de Alto Taquari/MT, veículos particulares estariam sendo abastecidos com combustível do município. Diante desta informação, o Sr. Promotor de Justiça solicitou o apoio policial para que o acompanhasse até o referido local para averiguar as informações.

Narrou-se que, “
ao chegarem no local verificaram a veracidade das informações repassadas, onde o ônibus pertencente a empresa “Faria Tur” tinha acabado de ser abastecido com 130 litros de óleo diesel pertencente ao erário municipal, sendo que a autorização para o abastecimento foi dada pelo denunciado
Miguel Ângelo Froes
”.

A denúncia também relatou que “
a empresa Faria Tur pertence ao denunciado
Pedro Diogo de Faria Neto
, a referida empresa era contratada pelo Município, sendo responsável pelo transporte dos estudantes universitários taquarienses tanto de Mineiros quanto de Alto Araguaia, sendo o abastecimento dos veículos de responsabilidade da contratada
” (ID 155118044).

Por fim, a inicial concluiu que “
demonstrou-se a apropriação do combustível em preveito do denunciado
Pedro Diogo de Faria Neto
, consequentemente não restando dúvidas de que o denunciado
Miguel
se aproveitou da sua função de chefia para desviar o referido produto em favor do denunciado
Pedro
” (ID 155118044).

A denúncia foi oferecida com base nos elementos informativos colhidos no decorrer do inquérito policial no 09/2017/DMPJCAT/MT, notadamente no boletim de ocorrência no 2017.57197 (ID 155118044 – pp. 11/12), no termo de apreensão de um talão de tickts de controle de abastecimento da Prefeitura Municipal de Alto Taquari/MT (ID 155118044 – pp. 13/14), nas declarações do PMMT
Cleyber Pereira Maia
(ID 155118044 – p. 17), do IPC
Rodrigo Cesar Pereira Leal
(ID 155118044 – pp. 18/19), do IPC
Frank Luis Alves
(ID 155118044 – pp. 20/21), de
José Joaquim Barbosa
(ID 155118044 – pp. 22/23), de
Eliana Worst
(ID 155118044 – pp. 25/26), de
Leandro Henrique Henkes
(ID 155118044 – pp. 27/28), de
Adriano Johann
(ID 155118044 – pp. 29/30), no interrogatório de
Miguel Ângelo Froes
(ID 155118044 – pp. 31/33), nos depoimentos de
Robson Júnior Alves dos Santos
(ID 155118044 – pp. 43/44), de
Ruth Nely de Sá
(ID 155118044 – pp. 53/54), de
Robison Júnior Alves dos Santos
(ID 155118045 – pp. 29), no
contrato de serviço de transporte de passageiros
firmado entre o município de Alto Taquari/MT e a empresa
Pedro Diogo de Faria Neto – ME
(ID 155118045 – pp. 70/76), no depoimento de
Iran Negrão Ferreira
(ID 155118045 – pp. 99). A Secretária de Educação do município de Alto Taquari/MT, Sra.
Ruth Nely de Sá
acostou ao feito
cópia de um termo de doação
firmado entre o município de Alto Taquari/MT e a empresa
Pedro Diogo de Faria Neto – ME
(ID 155118044 – pp. 55/56).

Ou seja, durante a fase investigatória, diversos elementos informativos foram colacionados ao feito, embasando o oferecimento da inicial acusatória por parte do órgão acusador.

De acordo com as declarações do IPC
Rodrigo César Pereira Leal
, na data do fato, compareceram à Delegacia de Polícia o Promotor de Justiça
Marcelo Linhares
e o Sr.
Adriano Johann
, ocasião em que o
Adriano Johann
mencionou que havia feito um vídeo flagrando funcionários da Prefeitura de Alto Taquari/MT abastecendo um ônibus da empresa “Faria Tur”, motivo pelo qual informou o Ministério Público da ocorrência. Diante desta informação, o Promotor
Marcelo Linhares
se dirigiu ao local e, com apoio da Polícia Militar, conduziu os supostos envolvidos à Delegacia de Polícia (ID 155118044 – pp. 18/19).

Segundo o IPC
Rodrigo César Pereira Leal
, o responsável pela contabilidade “
disse que esta empresa possui acordo de contrato de terceirização junto à Prefeitura, o que posteriormente comprovou-se não haver contrato algum e os abastecimentos estavam sendo efetuados por meio de empenhos; Que uma nota de serviços foi apresentada pelo Sr. Robson em valor superior a R$ 19.000,00 (dezenove mil reais), junto à contabilidade pública da Prefeitura; Que ao ser indagado aos funcionários da bomba de combustível,
José Joaquim Barbosa
, o supervisor de pátio,
Miguel Ângelo Froes,
acerca da ciência dos abastecimentos em nome desta empresa, estes confirmaram a habitualidade, inclusive, foram fornecidas notas de controle,
assim como o responsável pela contabilidade também confirmou que os empenhos eram efetuados a título de urgência, pois havia ônibus quebrado da prefeitura
” (ID 155118044 – pp. 18/19).

Ao ser ouvido perante a autoridade policial, o Sr.
José Joaquim Barbosa
, funcionário do setor de abastecimento da prefeitura municipal de Alto Taquari/MT relatou que “
na data de 16/02/2017, [...] o motorista do ônibus que está levando os estudantes para a faculdade em Alto Araguaia-MT chegou no almoxarifado e queria abastecer, sendo que o veículo não pertence ao município, foi alugado; Que o Ademir, motorista do município, e que fazia esse serviço anteriormente, lhe disse antes que o veículo alugado iria chegar para ser abastecido; Que o depoente disse que falaria com o
Miguel
que é quem autoriza os abastecimentos e assim o fez; Que falou com
Miguel
se ele autorizava o abastecimento do ônibus que estava levando os estudantes para Alto Araguaia, tendo
Miguel
autorizado; Que então o depoente abasteceu o ônibus com 130 litros de óleo diesel e
Miguel
anotou no bloco de controle de abastecimento; [...]
Que o depoente tem conhecimento de que o ônibus do município que era utilizado para o serviço citado está quebrado há alguns dias e se encontra em manutenção
” (ID 155118044 – pp. 22/23).

De acordo com a técnica administrativa
Eliana Worst
“[...]
o ônibus que o município utiliza para fazer o transporte dos universitários até Alto Araguaia não está em funcionamento, já que estava sendo feito um serviço de tapeçaria em Alto Araguaia e chegou aqui na segunda-feira (13/02/2017) e está sendo feita a manutenção da parte mecânica, ele não está em condições de rodar desde o início do ano; Que na data de hoje a depoente foi informada pelo dono da empresa que chegaria um ônibus para suprir a necessidade dos alunos, levando-os hoje e amanhã, e o abastecimento seria feito no almoxarifado
[...]” (ID 155118044 – pp. 25/26).

De sua parte, o Sr.
Adriano Johann
declarou perante a autoridade policial que “
é funcionário público municipal há dezenove anos, tendo o cargo de operador de máquina pesadas trabalhando diretamente no almoxarifado da Secretaria de Obras;
[...]
esclarece que há cerca de duas semanas vem observando que veículos particulares pertencentes a empresas privadas vêm abastecendo na bomba do almoxarifado da prefeitura, fazendo uso, portanto, de combustível público, sem que, na visão do depoente, qualquer contrato firmado com a prefeitura municipal que autorize tal abastecimento; Que o depoente informa que em razão de ter-se indignado com a situação vivenciada, filmou o abastecimento de um ônibus da empresa Faria Tur na data de hoje, por volta das 16:30 horas
[...]” (ID 155118044 – pp. 29/30).

Em seu interrogatório, dentre outros apontamentos, o apelado
Miguel Ângelo Froes
mencionou “[...]
que na tarde de hoje, por volta das 17:00 horas, recepcionou no almoxarifado um ônibus pertencente a empresa Faria Tur, instante em que era para que este fosse abastecido e, posteriormente,
conduzisse alunos para a Faculdade em Alto Araguaia-MT
; Que o interrogando esclarece que recebeu a informação da necessidade do abastecimento pelo próprio condutor do automotor, afirmando que não se inteirou sobre qualquer contrato entre a Prefeitura Municipal e a empresa proprietária do veículo, tendo determinado que o senhor Zezinho, bombeiro do almoxarifado, abastecesse o veículo; Que o interrogando esclarece que foram colocados no veículo a quantidade de 130 litros de óleo diesel, combustível suficiente para que o veículo realizasse duas viagens entre Alto Taquari e Alto Araguaia, conforme ticket de controle de abastecimento;
Que o interrogando informa que determinou o abastecimento do veículo em razão de o ônibus pertencente à Prefeitura Municipal responsável pelo transporte dos alunos estar sofrendo manutenção, não reunindo condições de us
o
[...]” (ID 155118044 – pp. 30/33).

A Secretária de Educação do município de Alto Taquari/MT esclareceu “[...]
que não estava na cidade no dia dos fatos,
mas que tinha conhecimento de que o ônibus que levava os alunos para a faculdade de Alto Araguaia estava quebrado, tentaram resolver, pois eles estavam em época de provas e não podiam perder aulas
; QUE a resposta que a depoente recebeu da prefeitura foi
que a pessoa de PEDRO que já estava prestando serviço, disponibilizou um ônibus por dois dias em forma de doação
,
mas pediu que a prefeitura abastecesse
; QUE a depoente acredita que tenha faltado comunicação entre as partes, porque ficou sabendo que o motorista foi direto ao almoxarifado e lá abasteceu; [...] QUE a depoente apresenta uma cópia do Termo de Doação de Serviços entre a prefeitura e a empresa Pedro Diogo de Faria Neto ME, nome fantasia Faria Tur
” (ID 155118044 – pp. 53/54).

No contrato juntado em anexo, assinado pelo prefeito
Lairto João Sperandio
, pelo representante legal da empresa
Pedro Diogo de Faria Neto – ME,
pelo assessor jurídico
Iran Negrão Ferreira
e pelo controlador interno
Robison Junior Alves dos Santos
, consta que a referida empresa realizaria o transporte de alunos universitários para o município de Alto Araguaia/MT nos dias 16 e 17 de fevereiro de 2017 sem receber qualquer valor financeiro pelo serviço, recebendo apenas 130 (cento e trinta) litros de combustível da prefeitura de Alto Taquari/MT (ID 155118044 – pp. 55/56).

Ao ser ouvido, o controlador interno do município
Robison Junior Alves dos Santos
relatou que “
após verificada a necessidade do ônibus, a empresa se dispôs a atender a situação através de doação de serviços e o prefeito requisitou que fosse feito o termo de doação
” (ID 155118045 – p. 29). Ouvido perante o Ministério Público, sublinhou que “
reconhece como sua assinatura o termo de doação de fls. 48. A assinatura ocorreu antes da prisão de Miguel e que Pedro teria afirmado que teria um ônibus aqui na cidade e que poderia fazer a doação
” (ID 155118045 – p. 66).

Acostou-se ao feito
contrato de serviço de transporte de passageiros
firmado entre o município de Alto Taquari/MT e a empresa
Pedro Diogo de Faria Neto – ME,
relativo ao transporte de passageiros para o município de Jaciara/MT

(ID 155118045 – pp. 70/76), demonstrando que a empresa já prestava serviços à administração municipal.

Durante a fase judicial procedeu-se à oitiva das testemunhas
José Joaquim Barbosa
,
Leandro Henrique Henkes
,
Adriano Johann
,
Frank Luís Alves
,
Cleyber Pereira Maria
,
Ademir Luis da Costa
e
Rodrigo César Pereira Leal
, bem como ao interrogatório dos apelados.

Em juízo, a testemunha
José Joaquim Barbosa
relatou: “
conheço o Miguel, mas não conheço o Pedro. O Miguel era apenas colega de trabalho.
Eu fiz o abastecimento do ônibus nesse dia, e abasteci 130 litros, por ordem do Miguel
. Não questionei a ordem, porque o Miguel era o coordenador,
só nessa ocasião que abasteci o ônibus
. Não tenho conhecimento de como era feito o abastecimento do ônibus responsável por levar os alunos para Mineiros/GO e Alto Araguaia/MT. Eu fui informado que chegaria um ônibus para abastecer, o que foi dito pelo motorista Ademir.
Não tenho conhecimento se o Miguel havia conversado com o motorista ou dono da empresa do ônibus
.
O promotor disse que se fosse para levar os alunos, o ônibus estava liberado
.
Esse ônibus da “faria tur” foi utilizado porque o da prefeitura estava quebrado, e esses 130 litros seria utilizado em 2 (dois) dias de viagem
. Não sei se havia algum contrato ou licitação entre a prefeitura e a Faria Tur. Depois do abastecimento foi feito uma nota, com a quantidade dos litros e a placa do veículo.
Quando quebrou o da prefeitura, arrumaram esse outro ônibus para levar os alunos de última hora
. Não sei dizer quantos litros cabe num ônibus daquele porte, mas deve ser em torno de 600 litros. Quando o promotor chegou no local o veículo já havia sido abastecido
” (Extrato da sentença – ID 155118046 – p. 103).

De sua parte, a testemunha
Leandro Henrique Henkes
afirmou: “
o ônibus estava caracterizado com o nome da “faria tur”, não me recordo de ter visto esse ônibus em outras ocasiões, mas já vi outros veículos abastecendo lá, sendo um caminhão da Ford. Não sei dizer se o Miguel tinha uma ordem superior para abastecer o ônibus. Sei apenas da ordem do caminhão, o que aconteceu antes. Quem abasteceu o ônibus foi o seu José, e o Miguel era o responsável no momento, ela era o coordenador. Conheço o senhor Miguel há mais de 20 anos, mas trabalhando juntos na prefeitura tem menos tempo, mas não somos amigos. Vi o vídeo do abastecimento feito pelo Adriano. Não fiquei sabendo quantos litros foram abastecidos no ônibus aquele dia, mas um ônibus daquele porte cabe em torno de 450 litros. Eu vi o promotor no local no dia dos fatos, e não presenciei quem autorizou a saída do ônibus. No meu consentimento o abastecimento era ilegal. No dia seguinte o ônibus não estava no local. Via de regra era o ônibus da prefeitura que levava os alunos para Alto Araguaia/M
T” (Extrato da sentença – ID 155118046 – p. 103).

A testemunha
Adriano Johann
, que realizou a filmagem do abastecimento, aduziu:

“[...]
eu fiz a filmagem porque constantemente viam acontecendo abastecimentos ali, inclusive mandei foto também de um caminhão na bomba, e eu acredito que não tinha contrato nem nada, eu creio que o Sr. Lairton estava fazendo política com o dinheiro público, por isso ele abastecia ônibus para levar aluno e atletas de futebol, ou alguma missão em outro lugar, sem licitação, então ele estava fazendo campanha política, por isso que eu denunciei, porque não é justo
. Inclusive eu avisei o Zezinho que estava na bomba, que aquilo poderia virar denúncia e ele iria responder. No dia que eu fiz a denúncia, o Lourival me chamou no canto e disse que eu havia mexido em uma caixa de abelha muito grave. Na filmagem aparece tudo certinho, só desfocou a quantidade de abastecimento colocado no veículo, acho que filmei até a placa. Pelo que me lembro haviam colocado cento e poucos litros.
Se eu não me engano o Miguel havia autorizado o abastecimento do ônibus
. O Miguel estava no momento do abastecimento, mas só na delegacia que o Miguel contou que a Dona Eliana havia autorizado o abastecimento, mas ela negou. Na época o Miguel era o coordenador, e no momento, como secretário não estava, o Miguel era o responsável.
O promotor liberou o ônibus no dia porque estava sendo o feito de transporte de alunos para a faculdade, e não queria atrapalhar
. Ele pediu o contrato, mas ninguém apresentou nada na hora. O Miguel ficou preso depois que foi interrogado.
Após o acontecido, foi falado que o ônibus da prefeitura estava quebrado, mas na verdade não estava quebrado, mas o Lairto estava fazendo política, ele queria oferecer um maior conforto para os alunos, para aumentar o próprio prestígio
.
Na época, o Lairto era o prefeito
. Eu disse que não tinha licitação porque não foi apresentado nenhum documento na hora. O fato aconteceu salvo engano por volta de 16H ou 16:30H da tarde, não me recordo. Eu não podia ser cúmplice de deixar passar o desvio de combustível e por isso fiz a denúncia. Eu não posso afirmar se não tinha licitação sobre os outros veículos, se tinha licitação ou não, apenas sobre o ônibus.
Reafirmo que o ônibus não estava quebrado, posso chamar o mecânico aqui, e o eixo foi trocado dias depois para livrar a culpa deles
.
Eu não levei essa informação ao ministério público porque não achei interessante, fiz a denúncia só do dia do fato
. Via de regra o transporte dos alunos era feito pelo ônibus da prefeitura. Creio que a capacidade de tanque de um ônibus daquele deve ser de 300 litros. Acredito que o tanque já estava quase cheio, e por isso não foi colocado mais, o que eu presumo. Eu fui de moto para a promotoria, e apresentei o vídeo para o promotor. Quando o promotor chegou ao local já havia encerrado o abastecimento, mas o ônibus ainda estava no local, onde foi pego em flagrante. No momento que nós chegamos o promotor pediu a nota do abastecimento com o nome do motorista.
A “faria tur” não tinha contrato com a prefeitura para levar esses alunos, pois era o ônibus da prefeitura que realizava o trajeto
” (Extrato da sentença – ID 155118046 – p. 103).

A testemunha
Ademir Luiz da Costa
relatou “
que era o motorista que levava os alunos para Alto Araguaia há muito tempo.
Estava no momento do abastecimento porque o veículo da prefeitura estava com defeito e não podia fazer a linha, aí arrumaram um outro ônibus, eu fiquei lá para mostrar o ponto de embarque ao motorista que levaria os alunos
.
O ônibus da prefeitura estava com defeito no embuchamento do eixo, e como a estrada era muito ruim, não poderia circular com o problema na direção, o que foi dito pelo mecânico
. No tanque do ônibus da “faria tur” deve caber uns 400, 500 ou 600 litros, no dia foram colocados 130 litros para realizar a viagem para Alto Araguaia. Não sei quem autorizou a ida do ônibus, mas sei que o ônibus seguiu viagem para levar os alunos.
O que eu seu é que o ônibus da prefeitura não tinha condições de uso porque estava estragado, e como os alunos precisam, foi arrumado um outro ônibus
.
Eu levei o ônibus para oficina, porque vi que estava com problemas, o que foi confirmado pelo mecânico
” (Extrato da sentença – ID 155118046 – pp. 103/104).

Em seu interrogatório, o apelado
Miguel Ângelo Froes
afirmou:

“[...]
a empresa “Faria Tur” fazia o transporte de alunos para Mineiros, e o ônibus da prefeitura realizava o transporte de alunos para Alto Araguaia
. Na época, eu era coordenador de cidade, eu geria o almoxarifado e outros serviços dentro da cidade.
No dia do fato, foi utilizado o ônibus da “faria tur”, porque o ônibus da prefeitura não tinha condições de segurança, e a prefeitura não tinha nenhum outro ônibus reserva
.
Essa foi a única vez que a “Faria tur” cedeu o ônibus, pois o outro ônibus quebrou, o que foi conhecido pela manhã
. Aí o motorista veio dizendo que precisava fazer essa viagem, foi então que eu fiz um cálculo de quanto combustível gastaria para o trajeto na quinta e sexta, ida e volta.
O motorista que levou no dia foi da “faria tur”, porque era um ônibus particular, foi cedido o ônibus e o motorista, mas não foi cobrado
. Na manhã do dia dos fatos,
o ônibus da prefeitura foi vistoriado e constatado que não tinha condições de circular, e esse acordo com a “faria tur” foi realizado pela secretaria de educação
. Chegou até mim, só para autorizar o abastecimento. O transporte foi realizado em dois dias, e o promotor me deu voz de prisão por peculato, o que eu nem sabia o que era. O promotor viu a nota do abastecimento, e todo o controle assinado por mim. O motorista respondeu que o ônibus iria para faculdade, foi quando o promotor liberou a saída do ônibus. Veio a informação do motorista de que um ônibus grande havia sido cedido para fazer a viagem.
Tudo foi o conjunto da obra, no caso, eu sabia que o ônibus da prefeitura estava quebrado, então era preciso outro ônibus para realizar o trajeto e a secretaria arrumaria esse ônibus
. Salvo engano,
os alunos estavam em época de prova, e ficaram enfurecidos porque corria o risco de não ter ônibus durante esses dois dias
.
Eu conversei com a Eliana no dia da vistoria do ônibus, ela me ligou informando que arrumaria outro ônibus
. O ticket de abastecimento foi feito porque foi abastecido no almoxarifado da prefeitura e eu faço esse controle.
Esse ônibus da “Faria Tur” nunca havia sido abastecido pela prefeitura, foi a única vez
.
Eu sabia que esse ônibus estava sendo doado porque o ônibus da prefeitura estava quebrado, eu só abasteci a quantidade necessária para o ônibus viajar para Alto Araguaia, apenas a quantidade que seria utilizada, pois a capacidade daquele ônibus é de 500 litros, eu só precisava resolver o problema
. O motorista chegou até mim dizendo que o ônibus havia sido doado. Eu tinha autonomia para realizar o abastecimento, e o registro do abastecimento.
O combustível foi utilizado para levar os alunos. Acho difícil que a empresa tenha tido lucro, porque coloquei uma quantidade baixa de combustível apenas para ir e voltar na quinta e na sexta, e as viagens foram realizada
s.
Eu me sinto injustiçado com a acusação, pois queria resolver o problema
. Na sexta feira não foi retirado o combustível e a viagem foi novamente realizada para de Alto Taquari para Alto Araguaia” (Extrato da sentença – ID 155118046 – p. 104).

Derradeiramente, o apelado
Pedro Diogo Faria Neto
sustentou: “[...]
no dia do fato havia quebrado o ônibus da prefeitura, eu até prestava serviços para a prefeitura, mas não para os estudantes, mas sim para saúde mediante licitação
.
Eles simplesmente me pediram o ônibus, porque o da prefeitura estava quebrado e era semana de provas, e pediram para o ônibus fazer dois dias sob a condição de que a prefeitura arcaria com o diesel
. Eu nem estava no dia, o motorista foi ao almoxarifado abastecer e foi isso que aconteceu. Eu não tinha contrato porque eu não levava os alunos nessa época. Eles colocaram 130 litros de combustível, e a capacidade é de 500 litros no ônibus. Não sei se o contrato com a saúde foi juntado aos autos, mas eu tenho uma cópia.
O ônibus foi apenas emprestado a prefeitura, com a condição da prefeitura colocar o diesel para dois dias de transporte. Eu não tive lucro nenhum por emprestar o ônibus, tive foi prejuízo
. Foi o promotor da época quem liberou o ônibus para levar os alunos para Alto Araguaia
” (Extrato da sentença – ID 155118046 – p. 104).

A partir destes elementos, o juízo de primeiro grau
absolveu os apelados
, sublinhando que a prática do crime previsto no art. 312 do Código Penal não restou devidamente demonstrado, pois a prova produzida no decorrer da persecução penal não deixaria dúvidas de que o veículo do município de Alto Taquari/MT estaria com problemas mecânicos, o que levou, em caráter emergencial, à utilização do ônibus da empresa Faria Tur para o transporte de universitários entre os dias 16 e 17 de fevereiro de 2017.

A sentença sustentou seu entendimento, ainda, no fato de que “
o fato narrado na exordial acusatória, trata-se, em verdade, de caso excepcional, cujo escopo da conduta perpetrada pelo acusado
Miguel Ângelo Froes
, pretendia atender uma demanda emergencial apresentada, consistente no interesse coletivo dos acadêmicos residentes em Alto Taquari/MT para o deslocamento até o município de Alto Araguaia/MT, razão pela qual mostra-se plausível a autorização do abastecimento para o ônibus doado pelo segundo acusado
Pedro Diogo Faria Net
o
” (Extrato da sentença – ID 155118046 – p. 105).

Inconformado, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação e, em suas razões, alegou que o contrato de doação de serviços acostado ao feito foi feito posteriormente ao ato, no intuito de ludibriar a sua ilegalidade e que os demais elementos de prova coligidos ao feito são suficientes para reforma da sentença, impondo aos apelados as penas descritas no art. 312 do Código Penal (ID 155118046 – pp. 108/125).

Sem razão, todavia.

A ocorrência do crime de peculato-desvio depende da existência de dolo consistente na vontade consciente de empregar a coisa em fim distinto daquele que lhe é determinado, além do especial fim de agir, consistente, igualmente,
no querer obter proveito próprio ou alheio
. Neste sentido, confira-se na doutrina: JAPIASSÚ, Carlos Eduardo Adriano; SOUZA, Artur de Brito Gueiros.
Direito Penal
. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2020, p. 1005.

No caso em tela, os autos indicam que o abastecimento realizado pelo apelado
Miguel Ângelo Froes
em veículo pertencente a
Pedro Diogo de Faria Neto
ocorreu em virtude do ônibus de propriedade da prefeitura municipal de Alto Taquari/MT ter apresentado problemas mecânicos que impedia o transporte de estudantes de nível superior até cidade vizinha para acompanhamento de aulas e realização de provas.

Diante desta situação,
Miguel Ângelo Froes
autorizou o abastecimento, não havendo dúvidas quanto a este ponto. Também não há dúvidas de que a quantia de 130 (cento e trinta) litros de diesel era suficiente para realização do transporte nos dois dias em que houve a necessidade de utilização do ônibus de propriedade da empresa administrada por
Pedro Diogo de Faria Neto
e que o combustível foi utilizado
em favor dos próprios munícipes
–
em suma, não se abasteceu em quantidade exorbitante e além do necessário a esta finalidade
.

Não foi por outra razão que o Promotor
Marcelo Linhares Ferreira
, ao se dirigir ao almoxarifado
não impediu que o veículo realizasse o transporte dos estudantes
, ao contrário, justamente por esse motivo permitiu que seguisse viagem com o referido combustível.

Como bem argumentado no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, “
Muitas vezes, talvez por ignorância, ou na ânsia de resolver o problema posto, os gestores promovem atos contrários à lei, mas isso, necessariamente, não permite concluir a existência automática do dolo, necessários aos tipos penais
” (ID 158317157 – p. 5).

No caso, tem-se claramente que os apelados não tinham qualquer intenção/dolo/desejo/vontade de obterem proveito para si ou para outrem, mas apenas agiram para atender uma demanda pontual e emergencial de
interesse dos estudantes que moravam na região
.

Aqui é de se questionar, inclusive, que vantagem o apelado
Pedro Diogo de Faria Neto
teria obtido com o recebimento da quantia específica para realizar o transporte dos estudantes, sem qualquer margem de lucro efetivo e real. Quando a ação de
Miguel Ângelo Froes
, importante salientar que o suposto
desvio
se deu em
proveito da própria administração pública, pois houve a prestação de um serviço necessário, naquele momento, aos moradores de Alto Taquari/MT
.

A este respeito, deve-se registrar pertinente lição doutrinária referente ao crime de peculato-desvio: “
O desvio deve dar-se em proveito próprio ou alheio e nunca da própria Administração.
Portanto, não há crime no desvio realizado para finalidade pública
, como utilização para aliviar déficit do caixa do Estado, podendo haver, em algum caso, o crime de desvio de verbas públicas
” (BUSATO, Paulo César.
Direito Penal
. Vol. 3. São Paulo: Atlas, 2017, p. 449).

Ademais, em julgado análogo ao em comento, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais pontuou: “
Não sendo possível extrair-se do conjunto probatório o dolo exigido pelo tipo penal do art. 312 do CP, a manutenção da sentença absolutória se impõe
” (TJMG - Apelação Criminal 1.0140.13.000870-3/001, Relator(a): Des.(a) Nelson Missias de Morais , 2a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 01/07/2021, publicação da súmula em 09/07/2021).

No caso em tela, todavia, tem-se que a conduta perpetrada pelos apelados não foi orientada por consciência e vontade de querer obter proveito próprio ou alheio, mas sim de atender a uma demanda. Assim sendo, em razão da ausência de dolo, a conduta imputada deve ser considerada atípica.

Desta forma, comprovada a
ausência de dolo
na conduta dos apelados, não há falar-se em prática delitiva (atipicidade), razão pela qual o fundamento da absolvição deve ser o art. 386, III, do Código de Processo Penal.

Frente ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto e mantenho a absolvição dos apelados, alterando, todavia, o fundamento da absolvição para o art. 386, III, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023